Tribunal: TJDFT
Processo: 0006522-69.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006522-69.2017.8.07.0004 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA LUCIA DE MELO, CLAUDIA CHRISTIANIS BRANDAO, GISLANA CHRISTIANIS BRANDAO, GISELE CHRISTIANIS BRANDAO, ESPÓLIO DE FRANCISCO CRUZ BRANDAO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUCIA DE MELO DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos recursos especial e extraordinário, formulado pelo recorrente DISTRITO FEDERAL, no ID 21742199, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024